Tribunal: TJSP
Processo: 1502017-66.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a tese desclassificatória para consumo pessoal.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Desejado reconhecimento da inconstitucionalidade da pecuniária. Inviabilidade. Opção do

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a tese desclassificatória para consumo pessoal.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Desejado reconhecimento da inconstitucionalidade da pecuniária. Inviabilidade. Opção do legislador, sem qualquer óbice na Carta Magna, de tratar com mais rigor e eficácia os casos relacionados ao narcotráfico, de extrema gravidade contra a saúde pública. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Requisito objetivo não cumprido e, mesmo que assim não fosse, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução, eventual a análise por este Tribunal suprimiria a instância e ofenderia o duplo grau de jurisdição.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.